Tribunal: TJSP
Processo: 1067373-64.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Civil e processual. Ação de cobrança da indenização do seguro obrigatório (DPVAT) julgada parcialmente procedente. Pretensão à anulação ou a parcial reforma da sentença manifestada pelo autor.
Tese de cerceamento de defesa rejeitada, pois o juiz, destinatário da prova, pode indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias.
A Súmula n. 474 do C. Superior Tribunal de

Ementa:
Civil e processual. Ação de cobrança da indenização do seguro obrigatório (DPVAT) julgada parcialmente procedente. Pretensão à anulação ou a parcial reforma da sentença manifestada pelo autor.
Tese de cerceamento de defesa rejeitada, pois o juiz, destinatário da prova, pode indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias.
A Súmula n. 474 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que a indenização do seguro obrigatório (DPVAT), em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. No caso concreto, a indenização concedida pelo Juízo a quo (R$ 337,50) deve ser mantida, uma vez que conforme ao que foi apurado pela prova pericial elaborada pelo IMESC e ao que dispõe a legislação de regência.
RECURSO NÃO PROVIDO.